Tribunal: TJDFT
Processo: 0729169-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VÁRIOS REGISTROS. QUANTIDADE DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. PARCIAL.

I – Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pelos depoimentos dos policiais, auto de apresentação e apreensão, laudos periciais e imagens dos fatos, mantém-se a condenação imposta na sentença.

II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

III – O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, ou seja, tipo misto variado ou de conteúdo variado, sendo suficiente para sua consumação a prática de uma única conduta dentre as enumeradas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

IV – Havendo duas condenações penais definitivas pela prática de crimes anteriores ao ora apurado, com trânsito em julgado antes da data do crime em análise, mostra-se adequado utilizar um dos registros para exasperar a pena-base e reservar o outro para configurar a agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria.

V – O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”, reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.

VI – Configurados os maus antecedentes por quatro sentenças condenatórias, escorreita a majoração da pena-base em fração superior a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

VII – Configurada a multirreincidência, esta deve ser parcialmente compensada com a confissão, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

VIII – Recurso de BAILON conhecido e parcialmente provido. Recurso de TIAGO conhecido e não provido.